Tribunal: TJDFT
Processo: 0705492-66.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença, reconheceu o pagamento e extinguiu a execução, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve integral quitação da dívida exequenda ou se persiste saldo devedor decorrente da aplicação equivocada do termo inicial dos juros moratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo judicial apresenta comando contraditório ao mencionar juros moratórios tanto a partir do evento danoso quanto da citação. Tal duplicidade configura erro material, corrigível a qualquer tempo, conforme art. 494, inc. I, do CPC. 3.1. “In casu”, o dever de indenizar decorre de responsabilidade contratual. Em tais hipóteses, os juros moratórios incidem a partir da citação, conforme art. 405 do Código Civil. 3.2. A correção do erro material evita enriquecimento sem causa e não viola a coisa julgada. O pagamento realizado pela executada quita integralmente a condenação, conforme parâmetros fixados no título executivo, inexistindo saldo remanescente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Teses de julgamento: "1. O termo inicial dos juros de mora em condenação por responsabilidade contratual é a data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. 2. O erro material relativo ao marco temporal dos juros pode ser corrigido a qualquer tempo, ainda que após o trânsito em julgado, sem violação à coisa julgada. 3. Comprovado o pagamento integral nos termos do título exequendo, impõe-se a extinção da execução com fundamento no art. 924, inc. II, do CPC."
Jurisprudência citada:
AR n. 6.439/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 28/9/2022, DJe de 11/10/2022
AREsp n. 2.983.638/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025
REsp n. 2.205.610/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 9/12/2025
Acórdão 1613006, 0745761-09.2021.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/09/2022, publicado no DJe: 16/09/2022